Tribunal: TJDFT
Processo: 0744708-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744708-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES POSTAIS E TELEGRAFICOS AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DESPACHO Ao agravante para manifestar-se, em 5 dias, quanto à correção do número do processo originário que está indicado na autuação, pois a pesquisa no PJe do Primeiro Grau não obtém qualquer resultado e não há nenhum documento neste recurso para se obter essa informação. Brasília - DF, 6 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora